Tribunal: TJES
Processo: 5015125-21.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015125-21.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO LEIROSA DA CONCEICAO
COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015125-21.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADRIANO LEIROSA DA CONCEICAO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33
e 35,
AMBOS
DA LEI
N° 11.343/06

C/C ARTIGO 12 DA LEI N° 10.826/03
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
APLICAÇÃO DA LEI PENAL

–
PACIENTE RECENTEMENTE CAPTURADO
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
NÃO COMPROVADO
-
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
especificamente para assegurar a aplicação da lei penal, eis que o
réu
permaneceu foragido da justiça desde o ano de 2022
.

2
.
Paciente que possui
diversas passagens pela polícia e condenação criminal, sendo medida de cautela a manutenção de seu cárcere.

3.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015125-21.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADRIANO LEIROSA DA CONCEICAO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
André Luiz Galerani Abdalla
em benefício de
ADRIANO LEIROSA DA CONCEIÇÃO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o ilustre causídico impetrante a desnecessidade da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que aquele
“não se evadiu, simplesmente não tinha conhecimento do processo em face de sua pessoa, pois caso estivesse fugindo não estaria na mesma comarca da culpa”.

Não somente, aduz se tratar de réu possuidor de residência fixa, que desenvolve atividade lícita, e que não representa ameaça à ordem pública.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
denunciado
.

No caso em apreço,
constato que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, c/c artigo 12, da Lei n° 10.826/03.

Extraio do feito que em cumprimento a mandado de prisão temporária, policiais se deslocaram a residência do paciente, oportunidade em que foram recepcionados pela corré KARINE, que relatou que o ADRIANO não estava em casa. Diante das inúmeras denúncias do envolvimento do coacto no tráfico de drogas, foi solicitado à proprietária da residência que fosse realiza busca no imóvel, o que foi autorizado.

No local, foram encontrados 105 pinos de crack, 561 pinos de cocaína, 33 gramas de crack, além de 04 munições calibre .380 e 03 munições calibre .38, entre outros materiais utilizados para o fracionamento e embalo de drogas. Na oportunidade, Karine foi presa em flagrante

Observo ainda que diante das frustradas tentativas de localizar o coacto, houve o desmembramento do feito, sendo expedido em seu desfavor o competente mandado de prisão preventiva e procedida a suspensão do processo na forma do artigo 366, do Código de Processo Penal.

No dia 01/12/2023, ocorrera a prisão do suplicante.

Diante do contexto narrado
,
entendo
ser necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, mormente por se tratar de acusado que permaneceu foragido da justiça desde o ano de 2022. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que
“é idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa”
(HC 203.322 AgR, Rel. Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 22/11/2021).

Somado a isso, observo se tratar de paciente com diversas passagens pela polícia e condenação criminal, sendo medida de cautela a manutenção do decreto preventivo. Nesse sentido:

[...] 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 786.760/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.